Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-94.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Inadmissibilidade recursal – Gratuidade judiciária indeferida – Concessão de oportunidade para recolhimento - Preparo não recolhido, no prazo concedido - Deserção caracterizada (art. 1.007, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.